Tribunal: CARF
Processo: 10530.725561/2019-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.725561/2019-07
ACÓRDÃO
2301-011.730 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENSEADA INDUSTRIA NAVAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/12/2016
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões e dos elementos de prova que integram a
Manifestação de Inconformidade enseja a declaração de nulidade da
decisão de primeiro grau, com o retorno do processo à Delegacia de
Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena de supressão de
instância e cerceamento do direito de defesa do contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida, com retorno dos
autos à Delegacia de Julgamento para a prolação de novo acórdão tratando de todos os
argumentos e elementos de prova trazidos na manifestação de inconformidade.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Fl. 1924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.730 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725561/2019-07
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Avila Cabral e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de glosa de compensações declaradas em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP pela contribuinte acima identificada nos anos 2014 e 2016, conforme detalhado no Despacho
Decisório no 0754/2019/DRF – Feira de Santana/BA (e-fls. 66/83).
De acordo com a autoridade fiscal, a contribuinte tinha como atividade econômica a
manutenção e reparação de embarcações e apurava as contribuições previdenciárias com base na
receita bruta, conforme descrito em sua Escrituração Fiscal Digital / EFD – Contribuições.
O auditor expõe que, embora enquadrada no regime tributário da CPRB
(Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta) instituído pela Lei no 12.546/11, a empresa
calculou as compensações de forma incorreta em algumas competências e, em outras, apesar de
diversas vezes intimada, não comprovou o montante da receita bruta para fins de cálculo da
contribuição substitutiva.
Merecem destaque os seguintes excertos do Despacho Decisório:
[...]
17. Conforme se depreende dos normativos acima, nos anos em análise, o
contribuinte era desonerado do pagamento da contribuição previdenciária
patronal calculada sobre a remuneração paga aos segurados empregados e
contribuintes individuais, ficando sujeito ao recolhimento da contribuição
previdenciária calculada sobre a receita bruta e também ao recolhimento das
contribuições decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT) e as destinadas
a outras entidades e fundos. Na apuração do valor da receita bruta e da receita de
exportação abatida desta primeira, para cálculo da Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta – CPRB e do valor a ser compensado em GFIP, utilizamos os
dados contábeis registrados na Escrituração Fiscal Digital/EFD - Contribuições.
18. Sobre a solicitação para alterar as informações da EFD – Contribuições, não foi
possível conceder, uma vez que, o início do procedimento fiscal exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, conforme
estabelece §1o, art. 7o do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e também com
fundamento nos incisos, II e III, art. 11, da Instrução Normativa RFB no 1.252, de
01/03/2012.
[...]
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.730 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725561/2019-07
3
28. Cabe à fiscalização da Receita Federal do Brasil – RFB confirmar e validar as
compensações declaradas em GFIP. Para tanto, é dever da empresa apresentar as
informações necessárias, na forma estabelecida pela Receita Federal, conforme
artigo 32, inciso III, da Lei 8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso III, do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de
06/05/1999, abaixo transcritos: [...]
29. Em conclusão, resta claro que o contribuinte, embora enquadrado no regime
previsto na lei 12.546/2011, em algumas competências, calculou as
compensações de forma incorreta e, em outras, não comprovou o montante da
receita bruta para fins de cálculo da contribuição substitutiva (CPRB), portanto,
nestas últimas, as compensações declaradas em GFIP devem ser consideradas
não homologadas e os créditos tributários, que foram supostamente assim
liquidados, devem retornar a condição de exigíveis nos sistemas de controle da
RFB, desde os respectivos vencimentos, com os acréscimos legais previstos na
legislação tributária vigente.
Decisão
30. Face o exposto acima e no uso das atribuições conferidas pelo inciso I, alínea
b, do art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2002, com a redação dada
pela Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, e pelo inciso I, alínea b, do art. 2o do
Decreto no 6.641, de 10 de novembro de 2008, DECIDO pelo indeferimento do
pedido de retificação da EFD – Contribuições e pela não homologação das
compensações nas competências, valores e CNPJ relacionados na planilha
demonstrativa abaixo apresentada e determino que os créditos tributários
retornem a condição de exigíveis:
[...]
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 91/145),
acompanhada de documentos (e-fls. 146/1774), a qual foi julgada Procedente em Parte pela 3a
Turma da DRJ/CGE em decisão assim ementada (e-fls. 1778/1806):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/12/2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem
total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga
relevantes, fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e
instruída com as provas que considera necessárias.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.730 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725561/2019-07
4
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGITIMIDADE. ÔNUS DA
PROVA.
O ato administrativo se presume legítimo, cabendo à parte que alegar o contrário
a prova correspondente. A simples alegação contrária a ato da administração,
sem carrear aos autos provas documentais, não desconstitui o Despacho
Decisório
Ao sujeito passivo cabe demonstrar e comprovar pontualmente as suas alegações
por intermédio de provas hábeis e capazes.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DE COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO
PRAZO.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 05/02/2020 (e-fls. 1814), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 05/03/2020 (e-fls. 1816/1873) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Expõe que, quando uma empresa está obrigada à CPRB, ela se desobriga parcial ou
totalmente do pagamento do INSS-Folha, devendo demonstrar a relação de substituição em GFIP
através da indicação do valor total potencialmente devido a título de INSS-Folha e da sua
subtração na exata medida em que o não pagamento esteja justificado pelo recolhimento da
CPRB. Explica que essa redução é informada em GFIP como “compensação”, nos termos do ADE
Codac no 93/2011, funcionando como uma mera operação matemática para refletir a não
incidência do INSS-Folha.
- Relata que, nos períodos fiscalizados, estava sujeita à contribuição apurada sobre
a receita bruta, subtraída das exportações diretas, vendas canceladas e descontos incondicionais,
nos termos da IN RFB no 1.436/2013. Acrescenta que tal fato foi expressamente reconhecido no
Despacho Decisório emitido pela autoridade fiscal.
- Sustenta que, nos períodos em análise, quase toda a receita bruta auferida
decorreu de exportações diretas, como se observa dos contratos firmados com seus clientes (fls.
171/625) e das respectivas “invoices” (fls. 626/1103). Aduz que esses elementos foram refletidos
em sua Escrituração Contábil Digital – ECD (fls. 1104/1675), cujos dados estão demonstrados, mês
a mês, no Anexo I do Recurso Voluntário.
- Alega que as divergências nas informações cadastradas no SPED/EFD-
Contribuições decorreram de erro de informática no transporte de dados de seu sistema contábil
para o leiaute dessa obrigação acessória. Assevera, contudo, que a fiscalização não permitiu a
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.730 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725561/2019-07
5
retificação da EFD-Contribuições para a reparação do equívoco, muito embora o art. 11, §3o, da IN
RFB no 1.252/2012 autorizasse a apresentação de arquivo retificador para atendimento de
Intimação Fiscal, como reconhecido pela decisão recorrida (e-fls. 1803/1804).
- Alega que ingressou com Manifestação de Inconformidade para demonstrar a
insubsistência do Despacho Decisório, mas que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento –
DRJ se equivocou ao deixar de analisar os sólidos argumentos apresentados sob o fundamento de
que se trataria de arguição de ilegalidade de norma, quando a arguição apresentada se reportava
à desconformidade do Despacho Decisório com a legislação de regência, passível de revisão pela
Administração Pública. Argumenta, ainda, que a decisão recorrida pressupôs que caberia à
contribuinte detalhar em uma peça de defesa administrativa a apuração contábil que serviu de
base para o recolhimento da CPRB, quando a base de cálculo do tributo e o montante recolhido
sequer foram objeto do Despacho Decisório proferido pela fiscalização, que decidiu pela não
homologação das compensações em GFIP ao invés de proceder à devida apuração da CPRB para
realizar lançamento de ofício.
- Indica vícios na fundamentação legal apontada no Despacho Decisório para a não
homologação das compensações efetuadas em GFIP. Aduz que o lançamento foi realizado sob a
premissa de que seria aplicável ao caso o regime das compensações tributárias previsto no art. 74,
caput, da Lei no 9.430/96, mas que a “compensação” objeto do Despacho Decisório não advém de
créditos passíveis de restituição ou de ressarcimento, e sim do procedimento previsto no ADE
Codac no 93/2011.
- Sustenta que a decisão recorrida apontou o desacerto da fiscalização ao negar a
retificação da EFD-Contribuições, mas que, apesar disso, concluiu pela manutenção do Despacho
Decisório por suposta ausência de comprovação da correta apuração e do recolhimento da CPRB.
Defende que, ainda que não houvesse informações e documentos sobre a apuração realizada pela
contribuinte, o que não se aplica ao presente caso, a fiscalização não poderia desconsiderar a sua
sujeição à CPRB e reverter a substituição através da exigência de INSS-Folha.
- Entende que, diante dos elementos disponibilizados à fiscalização e apresentados
em sede de Manifestação de Inconformidade, cumpriria à DRJ determinar a realização de
Diligência, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72, para a apreciação das diversas provas
carreadas aos autos, possibilitando a devida auditoria fiscal dos valores recolhidos a título CPRB.
Indica a juntada de planilha ao Recurso Voluntário com a composição da apuração da CPRB por
competência, elaborada com base nos documentos anexados à Manifestação de Inconformidade,
especialmente nas “invoices” colacionadas às e-fls. 1756/1774.
- Afirma que estava sujeita apenas à CPRB no ano de 2014 e na maior parte do ano
de 2016, visto que mais de 95% de suas receitas estavam atreladas à produção de bens listados no
Capítulo 89 da NCM. Nos meses 06 a 09 de 2016, esteve sujeita ao regime misto de CPRB e INSS-
Folha, mas a Fiscalização desconsiderou a apuração de CPRB para o período.
- Alega a ausência de fundamentação legal para a multa e os juros aplicados.
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.730 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725561/2019-07
6
- Requer seja determinada a conversão do processo em Diligência, caso este
Conselho entenda pela necessidade de reapreciação dos documentos já apresentados pela
recorrente.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se do Despacho Decisório no 0754/2019/DRF – Feira de Santana/BA (e-fls.
66/83) que, nos anos 2014 e 2016, a contribuinte exercia a atividade de manutenção e reparação
de embarcações e apurava suas contribuições previdenciárias com base no regime substitutivo da
Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta – CPRB instituído pela Lei no 12.546/11.
A autoridade fiscal expõe que, do confronto entre as planilhas apresentadas pela
contribuinte em resposta ao Termo de Intimação no 004/2019 e os valores retirados de sua
Escrituração Fiscal Digital/EFD - Contribuições, foram encontradas as divergências indicadas nos
demonstrativos do item 7 do Despacho Decisório. Instada a fornecer esclarecimentos e
documentos sobre as diferenças apuradas, a interessada apontou falha de integração entre os
sistemas contábeis utilizados e solicitou autorização para retificar a EFD – Contribuições, conforme
item 9 do Despacho Decisório abaixo reproduzido:
9. Em resposta a esta última intimação, o contribuinte apresentou os seguintes
esclarecimentos:
A. Sobre o porquê das receitas de exportação serem registradas no Bloco F-100,
da EFD - Contribuições e não serem emitidas notas fiscais de exportação,
informou que os produtos fabricados têm ciclo de fabricação muito longo,
podendo levar até 5 anos para serem entregues e seus contratos podem ter
duração de até 10 anos, como esses contratos são de longo prazo, os valores
registrados, a título de receita, são reconhecidos no resultado do exercício na
medida em que os custos do trabalho executado forem sendo efetivamente
incorridos, obedecendo ao método de Porcentagem de Conclusão (POC) e as
notas de venda são emitidas apenas na conclusão do contrato/entrega do
produto. Após citar os normativos contábeis CPC 17 e 47 e artigos da legislação
que disciplina o Imposto de Renda o PIS e a Cofins, conclui com a resposta da
questão 75, do Perguntas e Respostas do EFD – Contribuições que estabelece que,
conforme art. 8o da lei 10.833, de 2003, as receitas serão reconhecidas de acordo
com as medições mensais, e quando não forem objeto de faturamento (emissão
de nota fiscal) serão registradas em F100, mês a mês.
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.730 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725561/2019-07
7
B. Sobre as divergências encontradas, entre os valores registrados no Bloco P-100,
da EFD – Contribuições e os constantes das planilhas enviadas pelo contribuinte,
informou que houve falha de integração entre os sistemas utilizados, detectadas
durante a análise dos valores para fins de atendimento ao presente procedimento
fiscal, especificamente em relação aos valores referentes a receita de exportação e
receita bruta total do estabelecimento. Segue afirmando que não houve intenção
de lesar o erário ou omitir informações, solicitando autorização para retificar o
Bloco F-100, das competências 04/2014, 06, 07 e 12/2016 e o Bloco P-100, de
todos os meses da EFD – Contribuições, referente aos anos de 2014 e 2016.
Finalmente, apresenta planilhas contendo os valores corretos das informações
que deveriam constar na EFD – Contribuições, anos 2014 e 2016.
Não obstante, verifica-se da leitura dos itens 17 e 18 do Despacho Decisório que a
fiscalização não permitiu a retificação solicitada pela contribuinte e utilizou os dados registrados
na EFD - Contribuições para a apuração da CPRB devida e do valor a ser compensado em GFIP:
17. Conforme se depreende dos normativos acima, nos anos em análise, o
contribuinte era desonerado do pagamento da contribuição previdenciária
patronal calculada sobre a remuneração paga aos segurados empregados e
contribuintes individuais, ficando sujeito ao recolhimento da contribuição
previdenciária calculada sobre a receita bruta e também ao recolhimento das
contribuições decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT) e as destinadas
a outras entidades e fundos. Na apuração do valor da receita bruta e da receita de
exportação abatida desta primeira, para cálculo da Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta – CPRB e do valor a ser compensado em GFIP, utilizamos os
dados contábeis registrados na Escrituração Fiscal Digital/EFD - Contribuições.
18. Sobre a solicitação para alterar as informações da EFD – Contribuições, não foi
possível conceder, uma vez que, o início do procedimento fiscal exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, conforme
estabelece §1o, art. 7o do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e também com
fundamento nos incisos, II e III, art. 11, da Instrução Normativa RFB no 1.252, de
01/03/2012.
O auditor constatou que a empresa, embora enquadrada no regime substitutivo
previsto na Lei no 12.546/11, não comprovou o montante da receita bruta utilizado para o cálculo
da CPRB, o que ensejou a não homologação das compensações relacionadas nos demonstrativos
do item 30 do Despacho Decisório.
A interessada ingressou com Manifestação de Inconformidade (e-fls. 91/145),
acompanhada de grande volume de documentos (e-fls. 146/1774), incluindo contratos de
engenharia, faturas, demonstrativos contábeis, guias de arrecadação e relatório de auditoria
independente, com o intuito de demonstrar que as compensações informadas em GFIP e não
homologadas pela fiscalização estariam corretas.
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.730 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725561/2019-07
8
No julgamento de primeira instância, o Colegiado a quo considerou homologadas as
compensações até a competência 04/2014 em razão da decadência, mas, apesar de reconhecer
que havia fortes indícios de erro de fato no preenchimento da EFD – Contribuições, como
apontado pela contribuinte desde o procedimento fiscal, e concluir que era possível a sua
retificação, manteve a glosa das demais compensações. Relevante reproduzir os seguintes
excertos do acórdão recorrido (e-fls.1802/1804):
Pelo teor do Despacho Decisório, depreende-se que a homologação das
compensações foi parcial porque a interessada apresentou informações inexatas
em sua Escrituração Fiscal Digital - EFD - Contribuições, e, por este motivo,
considerou corretas apenas as compensações das diferenças entre os
recolhimentos calculados sobre a base salarial pelas Contribuições Previdenciárias
sobre a Receita Bruta - CPRB, cujos montantes correspondem às receitas internas
apresentadas nos documentos contábeis EFD e ECD.
Por sua vez, em sede de manifestação de inconformidade, a interessada enfatiza
que alertou a autoridade fiscal sobre erros cometidos na EFD - Contribuições,
mais especificamente em relação às inexatidões das receitas de exportações,
cujas discrepâncias seriam óbvias, pois ocorreram situações bizarras, em que a
receita bruta informada era menor até mesmo do que a receita de exportação.
A interessada também requereu à autoridade fiscal oportunidade para retificar
sua EFD - Contribuições, pedido este que foi negado sob o embasado argumento
de que o sujeito passivo havia perdido a espontaneidade, pois já se encontrava
submetida a ação fiscal:
[...]
Pela análise das alegações formuladas em diversas passagens da presente
manifestação de inconformidade, bem como em seus pronunciamentos no
decorrer da fiscalização, verifica-se que, de fato, a interessada tentou alertar a
autoridade fiscal de que parte das receitas de exportações declaradas na IFD
estava incorreta, exemplificando:
[...]
Pelos argumentos e informações apresentadas pela interessada, bem como pela
constatação de que as inexatidões da EFD - Contribuições, por ela apontadas e
reconhecidas pela fiscalização, e pelo evidente e inverossímil grau de distorção
dos valores envolvidos, pode-se concluir que estas inexatidões não foram
intencionais com o objetivo de majorar valores a compensar.
Este julgamento conclui, portanto, que há fortes indícios de que houve
cometimento de Erro de Fato no preenchimento da EFD - Contribuições, sendo
passível de retificação, tanto pela autoridade fiscal, bem como em qualquer outra
fase processual. A autorização para retificação pelo sujeito passivo está prevista
no § 3°, art. 11 da IN RFB n°1.252 de 01/03/2012:
[...]
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.730 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725561/2019-07
9
Aplicando-se o princípio da verdade material ao presente caso, conclui-se que a
compensação pleiteada é passível de ser efetuada, porém sob a condição
inafastável do atendimento ao requisito da correspondência entre os dados
constantes nos documentos fiscais relacionados com a compensação e os valores
declarados em GFIP.
Seguindo este ponto de vista, convém destacar que a busca da verdade material,
invocada pela interessada, pressupõe a observância, pelo sujeito passivo, do seu
dever de colaboração para com a Fiscalização no sentido de lhe proporcionar
condições de apurar a verdade dos fatos, incluindo-se, neste contexto, o correto
preenchimento e a disponibilização dos seus documentos fiscais contento todas
as informações pertinentes.
Assim, tendo em vista a ocorrência dos admitidos erros da interessada, que
deram azo a esta contenda, e em que pese não tendo sido intimada a apresentar
arquivo retificador da escrituração, entende-se que, no mínimo, lhe caberia
apresentar, de forma detalhada; inteligível; pontualmente lastreada por
documentos hábeis; idôneos; em valores convertidos na moeda nacional e,
principalmente, discriminados por competência/estabelecimento, uma tabela
fiável das receitas de exportação e das receitas internas, para que fosse possível
identificar as CPRBs para fins de comparação com as contribuições previdenciárias
patronais incidentes sobre as correspondentes folhas de pagamentos.
Porém, constata-se que a interessada não se incumbiu de realizar esta necessária
e básica tarefa no decorrer da ação fiscal. E, novamente oportunizada a fazê-la em
sede de Manifestação de Inconformidade, mais uma vez deixou de demonstrar a
exatidão dos valores compensados.
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte ratifica o direito às compensações
declaradas em GFIP e sustenta que demonstrou minuciosamente, através de vasta prova
documental apresentada em sede de Manifestação de Inconformidade, as receitas que deveriam
servir de base para a apuração da CPRB no período em exame. Sustenta que o Relator de primeira
instância não apreciou os elementos juntados aos autos e requer a realização de Diligência para
que seja possível a devida auditoria dos valores recolhidos a título CPRB.
Considerando a relevância e a natureza das peças anexadas à Manifestação de
Inconformidade e tendo em vista as ponderações contidas no acórdão recorrido, entendo que
caberia o encaminhamento dos autos em Diligência para que a fiscalização confirmasse a
existência de erro de fato no preenchimento da EFD – Contribuições em que se baseou o
Despacho Decisório e verificasse se os valores recolhidos a título de CPRB estariam corretos para o
período em exame.
Impõe-se observar, contudo, que a análise dos referidos documentos nesta fase
processual representaria supressão de instância e consequente cerceamento do direto de defesa
da contribuinte, o que não pode ser permitido. Os elementos de prova juntados à Manifestação
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.730 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725561/2019-07
10
de Inconformidade deveriam ter sido analisados pela 3a Turma da DRJ/CGE, com a realização de
Diligência se julgasse necessário, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72.
Em vista de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para declarar a nulidade da decisão recorrida, com retorno dos autos à Delegacia de Julgamento
para a prolação de novo acórdão considerando todos os argumentos e elementos de prova
trazidos na Manifestação de Inconformidade.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 1933
DF CARF MF
Original